Tribunal: TJPA
Processo: 0800869-39.2023.8.14.0104
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10188 - Remuneração
Data de julgamento: 2026-03-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800869-39.2023.8.14.0104

APELANTE: GESSE VIEIRA GONCALVES, CARLOS ALBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA

APELADO: MUNICIPIO DE BREU BRANCO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. DEFASAGEM SALARIAL. REVISÃO GERAL ANUAL. AUSÊNCIA DE LEI ESPECÍFICA. VEDAÇÃO DE VINCULAÇÃO AO SALÁRIO-MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE DE ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO COMO LEGISLADOR POSITIVO. VERBAS TRANSITÓRIAS. REFLEXOS PREVIDENCIÁRIOS. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por servidor público efetivo do Município de Breu Branco, ocupante do cargo de Motorista de Veículos Pesados, contra sentença que, nos autos de reclamação trabalhista por defasagem salarial cumulada com diferenças de contribuições previdenciárias descontadas a menor, julgou improcedentes os pedidos de recomposição do vencimento-base desde a nomeação, pagamento de diferenças salariais retroativas com reflexos previdenciários e adoção de providências quanto a alegadas contribuições recolhidas a menor. O recorrente sustenta omissão administrativa quanto à revisão geral anual prevista no art. 37, X, da Constituição Federal, afirma que o edital do concurso fixou vencimento inicial equivalente a aproximadamente 1,51 salário-mínimo, alega utilização habitual de horas extras e adicionais para inflar artificialmente a remuneração e suscita nulidade da sentença por ausência de apreciação de pedido de inclusão de litisconsorte ativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 3 questões em discussão: (i) definir se a referência, no edital do concurso, a vencimento inicial correspondente a aproximadamente 1,51 salário-mínimo assegura ao servidor a manutenção dessa proporcionalidade ou a recomposição do vencimento-base com fundamento na revisão geral anual; (ii) estabelecer se o Poder Judiciário pode determinar reajuste remuneratório ou fixar índice de correção diante da alegada omissão do ente municipal em encaminhar lei específica de revisão; (iii) determinar se o pagamento habitual de horas extras e adicionais autoriza sua incorporação ao vencimento básico e a produção de reflexos previdenciários, bem como se a ausência de manifestação expressa sobre pedido de inclusão de litisconsorte ativo gera nulidade da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A nulidade processual exige demonstração de prejuízo concreto, e a ausência de pronunciamento expresso sobre o pedido de inclusão de litisconsorte ativo não configura, por si só, negativa de prestação jurisdicional nem justifica a anulação da sentença sem utilidade prática.

4.

O edital do concurso fixou vencimento inicial nominal de R$ 546,00, e a menção à equivalência aproximada a 1,51 salário-mínimo possui caráter meramente indicativo no momento da investidura, sem gerar direito adquirido à manutenção dessa proporcionalidade ao longo do tempo.

5.

A Constituição Federal veda a vinculação do salário-mínimo para qualquer fim, e a pretensão de recompor o vencimento-base com preservação da proporção originária, ainda que apresentada como revisão inflacionária, contraria o art. 7º, IV, da CF e a Súmula Vinculante nº 4 do STF.

6.

O servidor público não possui direito adquirido a regime jurídico remuneratório ou à fórmula de composição dos vencimentos, desde que preservada a irredutibilidade nominal, inexistente no caso concreto qualquer redução do vencimento-base abaixo do salário-mínimo vigente.

7.

A revisão geral anual prevista no art. 37, X, da Constituição Federal depende de lei específica de iniciativa do Chefe do Poder Executivo, de modo que o Poder Judiciário não pode fixar reajuste, estipular índice de correção ou suprir a atividade legislativa sob pena de violação à separação dos Poderes.

8.

A omissão legislativa quanto à revisão geral anual não se corrige por ação individual de cobrança, mas pelos instrumentos próprios de controle de constitucionalidade por omissão, inexistindo direito subjetivo do servidor à obtenção judicial do índice pretendido.

9.

Horas extras e adicionais conservam natureza transitória, ainda que pagos com frequência, e não se convertem automaticamente em vencimento básico nem podem ser incorporados para fins de recomposição salarial ou reflexos previdenciários sem previsão legal expressa.

10.

A invocação de princípios como dignidade da pessoa humana, valorização do trabalho, proteção previdenciária e inafastabilidade da jurisdição não autoriza afastar as regras constitucionais expressas que disciplinam a fixação e a revisão da remuneração dos servidores públicos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A referência editalícia a vencimento inicial equivalente a determinado número de salários-mínimos não assegura ao servidor público direito à manutenção futura dessa proporcionalidade remuneratória. 2. A revisão geral anual da remuneração de servidor público depende de lei específica, e o Poder Judiciário não pode fixar índice de correção nem conceder reajuste na ausência de previsão legal. 3. Horas extras e adicionais, mesmo quando pagos habitualmente, mantêm natureza transitória e não se incorporam ao vencimento básico nem geram, sem amparo legal, reflexos previdenciários nos moldes pretendidos. 4. A nulidade por omissão judicial exige demonstração de prejuízo concreto, não se presumindo pela mera ausência de manifestação expressa sobre requerimento processual.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 1º, III; 5º, XXXV; 6º; 7º, IV; 37, X e XIII; 201; 203. CPC, arts. 341, 344, 487, I, 489, § 1º, e 1.026, § 2º. CC, art. 884.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula Vinculante nº 4. STF, Súmula Vinculante nº 37. STF, RE nº 592.317, Tema 315 da repercussão geral. STF, Tema 624 da repercussão geral. STF, RE nº 593.068, Tema 163 da repercussão geral. STJ, REsp nº 1.527.951/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 11.05.2021, DJe 01.06.2021. STJ, AgInt no RMS nº 56.816/PR, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 21.09.2020, DJe 23.09.2020. TJPA, Apelação Cível nº 00869084420158140301, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, 2ª Turma de Direito Público, j. 20.10.2025.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação da autora, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 26.03.2026.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
GESSE VIEIRA GONCALVES
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Breu Branco, que, nos autos da
RECLAMAÇÃO TRABALHISTA POR DEFASAGEM SALARIAL C/C DIFERENÇAS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DESCONTADAS A MENOR
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Historiando os fatos, Gesse Vieira Goncalves ajuizou a ação suso mencionada em face do Município de Breu Branco, na qual narrou que é servidor público efetivo, ocupante do cargo de Motorista de Veículos Pesados, admitido após aprovação em concurso público cujo edital fixou vencimento inicial correspondente a aproximadamente 1,51 (um vírgula cinquenta e um) salário-mínimo, equivalente, à época, a R$ 546,00 (quinhentos e quarenta e seis reais).

Sustentou que, ao longo dos anos, a proporcionalidade entre seu vencimento-base e o salário-mínimo foi desrespeitada, havendo defasagem salarial decorrente da ausência de revisão geral anual, culminando, segundo alegado, em prejuízos que estimou em R$ 37.252,48 (trinta e sete mil, duzentos e cinquenta e dois reais e quarenta e oito centavos).

Afirmou que, embora o edital tenha estabelecido parâmetro remuneratório inicial atrelado ao salário-mínimo vigente, o Município deixou de promover recomposição inflacionária periódica, o que teria corroído o valor real do vencimento-base. Aduziu, ainda, que as remunerações passaram a ser compostas por verbas variáveis, especialmente horas extras e adicionais, pagas de forma contínua e em patamar máximo, configurando, segundo sua tese, prática análoga ao denominado “ponto inglês”, com prejuízo direto à base de cálculo das contribuições previdenciárias e, por conseguinte, à futura renda mensal inicial de benefícios.

Ao final, requereu a recomposição do vencimento-base desde a nomeação, com atualização inflacionária, o pagamento das diferenças salariais retroativas, com reflexos previdenciários, bem como providências quanto às contribuições supostamente recolhidas a menor.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou totalmente improcedentes os pedidos formulados pelo autor, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, reconhecendo a inexistência do direito à recomposição pretendida, além de condenar o demandante ao pagamento das custas processuais, cuja exigibilidade restou suspensa em razão da gratuidade da justiça deferida.

Inconformado com a sentença, o autor interpôs recurso de apelação, sustentando, inicialmente, que a decisão recorrida incorreu em equívoco ao interpretar sua pretensão como pedido de vinculação automática ao salário-mínimo, quando, em verdade, postula a recomposição do vencimento-base em razão da omissão do ente público quanto à revisão geral anual prevista no art. 37, inciso X, da Constituição Federal.

Aduz que a própria contestação municipal teria confessado a inexistência de lei específica de revisão periódica, evidenciando omissão legislativa inconstitucional do Poder Executivo ao deixar de encaminhar projeto de lei de recomposição.

Assevera que o salário-base, fixado em R$ 546,00 (quinhentos e quarenta e seis reais) no edital, teria permanecido congelado em torno de R$ 1.021,84 (mil e vinte e um reais e oitenta e quatro centavos) entre 2010 e 2019, sofrendo apenas leve reajuste para R$ 1.091,84 (mil e noventa e um reais e oitenta e quatro centavos) em 2020, o que reputa irrisório frente à inflação acumulada. Sustenta que tal omissão configuraria enriquecimento sem causa, nos termos do art. 884 do Código Civil, além de afronta aos princípios da dignidade da pessoa humana, valorização do trabalho e efetividade da jurisdição.

Prossegue argumentando que a remuneração é artificialmente inflada por verbas supostamente transitórias, notadamente horas extras e adicionais, pagas de forma contínua e uniforme, caracterizando, segundo sua tese, prática de “ponto inglês”, com natureza salarial disfarçada. Alega que tal composição fictícia acarreta duplo prejuízo: imediato, por manter o salário-base em patamar inferior ao devido; e futuro, por limitar a base de contribuição previdenciária e, consequentemente, os benefícios.

Defende, ainda, que a sentença ignorou princípios constitucionais como a dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CF), a proteção previdenciária (arts. 201 e 203 da CF), a valorização do trabalho (arts. 6º e 7º da CF) e a inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, da CF).

Afirma ter apresentado robusta prova documental, consistente em holerites obtidos no portal oficial da Prefeitura, comprovando a manutenção do salário-base em patamar inferior ao devido, sustentando que o Município não apresentou contraprova, o que configuraria confissão nos termos dos arts. 341 e 344 do CPC.

Por fim, suscita error in procedendo, alegando omissão do juízo quanto ao pedido de inclusão de litisconsorte ativo, formulado sob o Id 139243288, referente a Carlos Alberto dos Santos Oliveira, servidor admitido no mesmo cargo, sustentando negativa de prestação jurisdicional nos termos do art. 489, §1º, do CPC.

Ao final, requer o conhecimento e provimento da apelação para reformar integralmente a sentença, com reconhecimento da omissão administrativa e condenação do Município à recomposição do vencimento-base com atualização inflacionária desde a nomeação, pagamento das diferenças salariais retroativas com reflexos previdenciários e expedição de ofício ao INSS. Subsidiariamente, pleiteia indenização correspondente às perdas previdenciárias; e, ainda subsidiariamente, a decretação de nulidade da sentença para inclusão do litisconsorte ou julgamento do mérito também em favor deste.

Conforme certidão acostada aos autos, a parte recorrida deixou transcorrer in albis o prazo para apresentação de contrarrazões.

Instado a se manifestar, o Ministério Público do Estado do Pará, por meio do 9º Procurador de Justiça Cível, opinou pela ausência de interesse público primário ou relevância social que justificasse sua intervenção no feito, requerendo a dispensa de intimação para os atos futuros, nos termos da Recomendação nº 34 do Conselho Nacional do Ministério Público.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço da Apelação Cível interposta por Gesse Vieira Gonçalves, porquanto tempestiva e regularmente processada, passando à análise do mérito.

Preliminar de nulidade da sentença – alegada omissão do juízo a quo quanto ao pedido de inclusão de litisconsorte ativo

O apelante sustenta que o juízo de origem teria incorrido em negativa de prestação jurisdicional ao não apreciar o pedido de inclusão de Carlos Alberto dos Santos Oliveira no polo ativo da demanda, formulado por petição específica.

Sem embargo, a nulidade processual exige demonstração de prejuízo concreto (pas de nullité sans grief), portanto, ainda que se admitisse que a sentença não tenha abordado de forma expressa o requerimento de inclusão, a nulidade processual não se presume e exige demonstração de prejuízo efetivo, o que não se verifica no caso em exame.

De todo modo, a alegação de omissão não converte uma pretensão juridicamente inviável em procedente: inexiste base legal para o provimento condenatório postulado.

Nesse contexto, eventual ausência de pronunciamento específico não justifica a anulação da sentença, pois implicaria retorno dos autos sem utilidade prática, em afronta à instrumentalidade das formas e à economia processual.

Por tais fundamentos,
rejeito a preliminar de nulidade.

Superada a questão processual, passo ao mérito.

MÉRITO

A controvérsia devolvida a esta instância revisora cinge-se à alegada defasagem do vencimento-base do apelante, servidor público efetivo do Município de Breu Branco, ocupante do cargo de Motorista de Veículos Pesados – GAO-25, sob o argumento de que o edital do concurso público teria fixado remuneração inicial correspondente a aproximadamente 1,51 (um vírgula cinquenta e um) salário-mínimo (R$ 546,00 – quinhentos e quarenta e seis reais), proporção que não teria sido mantida ao longo dos anos, culminando em perdas salariais e reflexos previdenciários.

Sustenta o recorrente que não pleiteia vinculação automática ao salário-mínimo, mas sim recomposição do vencimento-base em razão da omissão do ente municipal quanto à revisão geral anual prevista no art. 37, inciso X, da Constituição Federal.

Inicialmente, impõe-se destacar que a sentença recorrida examinou a matéria sob a perspectiva constitucional adequada, notadamente ao afirmar que a referência constante do edital a 1,51 salário-mínimo possuía caráter meramente indicativo à época da investidura, não gerando direito adquirido à manutenção de tal proporcionalidade ao longo do tempo.

É incontroverso nos autos que o edital do Concurso Público nº 01/2006 fixou, para o cargo ocupado pelo apelante, vencimento inicial nominal de R$ 546,00 (quinhentos e quarenta e seis reais), valor que, à época, correspondia aproximadamente a 1,51 salário mínimo. Tal referência, contudo, não implica vinculação permanente da remuneração ao salário mínimo, tratando-se de mera indicação do valor inicial do cargo no momento do certame.

A jurisprudência é firme no sentido de que não há direito adquirido a regime jurídico ou remuneratório, podendo a Administração Pública, respeitados os limites constitucionais, alterar a forma de composição dos vencimentos, desde que observado o piso constitucional do salário mínimo. Vejamos:

“ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REGIME JURÍDICO. DIREITO ADQUIRIDO. INEXISTÊNCIA. APOSENTADORIA. GRATIFICAÇÃO. INCORPORAÇÃO. EXTINÇÃO.

1.
O Supremo Tribunal Federal, no exame do RE nº 563.965/RN, com repercussão geral reconhecida, reafirmou a jurisprudência de que não há direito adquirido a regime jurídico ou a fórmula de composição da remuneração dos servidores públicos, desde que assegurada a irredutibilidade de vencimentos.

2. No mesmo sentido, este STJ já sedimentou que "consoante jurisprudência desta Corte Superior e do Supremo Tribunal Federal, o servidor público não possui direito adquirido à permanência no regime jurídico funcional anterior nem à preservação de determinado regime de cálculo de vencimentos ou proventos
(...)" (AgInt no RMS 56.816/PR, rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 23/09/2020).

3. Hipótese em que uma interpretação sistemática da Lei n. 9.527/97 torna lícito concluir que houve a extinção de maneira ampla das incorporações relativas à retribuição pelo exercício de função especial (em sentido largo) desempenhada pelo servidor ao longo da carreira, sejam aquelas relacionadas à incorporação de quintos e décimos, seja a aposentadoria disposta no art. 193 da Lei 8 .112/90, com a redação original.

4. Recurso especial parcialmente provido.

(STJ - REsp: 1527951 RS 2015/0099373-2, Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 11/05/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/06/2021)”

O entendimento encontra amparo direto no art. 7º, inciso IV, da Constituição Federal, que veda expressamente a vinculação do salário-mínimo para qualquer fim, ressalvadas as hipóteses constitucionalmente previstas. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a utilização do salário-mínimo como indexador de vantagem funcional ofende a ordem constitucional, conforme consagrado na Súmula Vinculante nº 4, segundo a qual, “salvo nos casos previstos na Constituição, o salário-mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial”.

Ainda que o apelante procure afastar a tese de vinculação automática, é inegável que a essência de sua pretensão repousa na recomposição do vencimento-base com fundamento na proporção originária em relação ao salário-mínimo. O que se postula, em última análise, é a preservação de um parâmetro indexado, ainda que sob roupagem de “revisão inflacionária”, o que não encontra respaldo no ordenamento jurídico.

A evolução remuneratória de servidor público depende de lei específica, de iniciativa do Chefe do Poder Executivo, conforme dispõe o art. 37, X, da Constituição Federal, sendo vedado ao Poder Judiciário atuar como legislador positivo para fixar ou reajustar vencimentos, sob pena de violação ao princípio da separação dos Poderes.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 315 da Repercussão Geral (RE 592.317), consolidou a orientação de que “não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia”, entendimento que se harmoniza com a Súmula Vinculante nº 37. Esta Corte de Justiça, em reiteradas oportunidades, tem aplicado tal diretriz para afastar pretensões que importem, direta ou indiretamente, em concessão de reajustes ou reestruturações remuneratórias sem previsão legal específica, sobretudo quando ausente norma municipal que assegure índice de recomposição automática. Nesse sentido:

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AUDITOR FISCAL. EQUIPARAÇÃO SALARIAL COM SERVIDORES BENEFICIADOS POR DECISÃO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL. SÚMULA VINCULANTE Nº 37. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo interno interposto por servidora efetiva do Município de Belém, ocupante do cargo de Auditora Fiscal, contra decisão monocrática que negou provimento aos embargos de declaração opostos em apelação cível, mantendo sentença de improcedência em ação declaratória de equiparação salarial.

2.A autora pleiteia a extensão de reajuste concedido exclusivamente aos Auditores Fiscais aprovados no concurso público nº 01/1998, sob alegação de identidade funcional e fundamento na legislação municipal e no princípio da isonomia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a servidora pública municipal, investida em cargo de Auditora Fiscal em concurso diverso, tem direito à equiparação salarial com os servidores beneficiados por decisão judicial restrita aos aprovados no certame de 1998, à luz da legislação municipal, do princípio da isonomia e das limitações constitucionais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O reajuste pleiteado decorreu de decisão judicial com efeitos restritos aos servidores participantes do concurso público nº 01/1998, não sendo possível sua extensão automática a servidores não abrangidos pelo título judicial, sob pena de violação à coisa julgada.

5. A transformação do cargo de Inspetor de Rendas para Auditor Fiscal não gera, por si só, efeitos financeiros automáticos, tampouco legitima a equiparação remuneratória.

6. A Constituição Federal, em seu art. 37, XIII, veda a equiparação remuneratória sem previsão legal, entendimento consolidado na Súmula Vinculante nº 37 do STF, segundo a qual não cabe ao Poder Judiciário aumentar vencimentos de servidores sob fundamento de isonomia.

7. A jurisprudência do STF reafirma a impossibilidade de equiparação remuneratória entre servidores por decisão judicial, sem respaldo normativo expresso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. É vedado ao Poder Judiciário estender, sob fundamento de isonomia, reajuste salarial concedido por decisão judicial restrita a servidores aprovados em concurso específico, a outros não abrangidos pelo título judicial.

2. A transformação de cargos ou a similitude de atribuições não autoriza, sem lei específica, a equiparação remuneratória entre servidores públicos.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, XIII; Lei Municipal nº 7.502/90; Lei Orgânica do Município de Belém, art. 18, XXII.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante nº 37; STF, ARE 1438502/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 30/10/2023; STF, RE 1308154/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 09/10/2021.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00869084420158140301 30941585, Relator: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Data de Julgamento: 20/10/2025, 2ª Turma de Direito Público)

Ressalte-se, por oportuno, a tese firmada pelo STF no tema com repercussão geral 624, que discutia o papel do Judiciário na concretização do direito à revisão geral anual da remuneração de servidores públicos ante a mora do Poder Executivo:

"O Poder Judiciário não possui competência para determinar ao Poder Executivo a apresentação de projeto de lei que vise a promover a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos, nem tampouco para fixar o respectivo índice de correção".

No que concerne à alegada omissão do ente municipal quanto à revisão geral anual, cumpre salientar que o art. 37, X, da Constituição Federal assegura revisão geral anual, “sempre na mesma data e sem distinção de índices”, mas condiciona sua implementação à edição de lei específica. A jurisprudência do STF é pacífica no sentido de que tal dispositivo não confere direito subjetivo a índice determinado, tampouco autoriza o Judiciário a fixar percentual substitutivo em caso de inércia legislativa.

Eventual omissão legislativa, quando configurada, deve ser enfrentada pelos instrumentos próprios do controle de constitucionalidade por omissão, não se prestando a ação individual de cobrança à substituição da atividade normativa do Poder competente.

Ademais, a análise dos autos evidencia que o vencimento-base do apelante jamais foi inferior ao salário-mínimo vigente em cada período, inexistindo redução nominal de vencimentos. A mera ausência de reajuste na mesma proporção do salário-mínimo não caracteriza, por si só, decréscimo remuneratório ou ilegalidade, notadamente quando inexistente previsão legal de indexação. O ordenamento jurídico pátrio repele a ideia de direito adquirido a regime jurídico remuneratório, sendo pacífico que o servidor não possui direito adquirido a determinado critério de reajuste, mas apenas à irredutibilidade nominal de vencimentos, garantia que, no caso concreto, foi observada.

No tocante à alegação de que horas extras e adicionais seriam pagos de forma habitual para mascarar o salário-base, a pretensão também não merece guarida. A sentença recorrida, com acerto, invocou o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no RE 593.068 (Tema 163 da Repercussão Geral), segundo o qual é inconstitucional a inclusão de verbas de natureza transitória, como horas extras e adicionais, na base de cálculo da contribuição previdenciária incidente sobre a remuneração de servidores públicos.

Assim, ainda que tais parcelas sejam pagas com frequência, sua natureza jurídica permanece vinculada à efetiva prestação de serviço extraordinário ou condições específicas de trabalho, não se convertendo automaticamente em vencimento básico. A pretensão de incorporá-las de forma permanente, para fins de recomposição salarial e reflexos previdenciários, demandaria previsão legal expressa, inexistente no âmbito municipal.

Por derradeiro, a invocação de princípios constitucionais como dignidade da pessoa humana, valorização do trabalho e proteção previdenciária, embora relevantes no plano axiológico, não autoriza o afastamento das balizas constitucionais expressas que disciplinam a fixação e a revisão da remuneração de servidores públicos. A concretização de tais valores deve ocorrer dentro dos limites traçados pelo próprio texto constitucional, sob pena de subversão da ordem jurídico-institucional e afronta à separação dos Poderes.

Em síntese, inexistindo direito adquirido à manutenção de proporcionalidade com o salário-mínimo, ausente lei específica que determine reajuste nos moldes pretendidos e vedada a atuação do Poder Judiciário como instância criadora de aumento remuneratório, impõe-se a manutenção integral da sentença que julgou improcedentes os pedidos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Breu Branco, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Relatora

Belém, 06/04/2026